Tribunal: TJBA
Processo: 0001924-06.2004.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0001924-06.2004.8.05.0256

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELADOAGRAVANTE: SUPERMERCADO CINCO ESTRELAS LTDA - CNPJ: 40.596.959/0001-56

ADVOGADO(S):

APELA
NTE
/AGRAVAD
O
: ESTADO DA BAHIA

ADVOGADO(S):

ACORDÃO

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO. PRAZO EM DOBRO PARA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo SUPERMERCADO CINCO ESTRELAS LTDA - CNPJ: 40.596.959/0001-56, contra decisão monocrática que, no bojo da Apelação Cív
el nº 0001924-06.2004.8.05.0256,
afastou a prescrição pronunciada em primeiro grau,
dando
provimento ao
recurso com base na Súmula
nº
106, do Superior Tribunal de Justiça. O feito originário foi propost
o,
em 2004, pelo Estado da Bahia contra
o
Supermercado Cinco Estrelas Ltda. O Executado, ora Agravante, interpôs o presente Agravo Interno, arguindo, em preliminar, a intempestividade d
o
Apelo.

II. QUEST
Ã
O
EM DISCUSSÃO

2.
A
nalisar a tempestividade da Apelação Cível
manejada
pela Fazenda Pública Estadual, considerando a data de sua intimação da sentença de primeiro grau e o prazo recursal aplicável
aos
ent
es
de direito público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A intimação da Fazenda Pública Estadual, da sentença de primeiro grau, ocorreu em 29 de outubro de 2019.

4.
Para a Fazenda Pública, os prazos processuais são contados em dobro e em dias úteis, conforme os art
s.
183 e 219 do Código de Processo Civil.

5.
Realizada a contagem, e considerando-se o feriado de 15 de novembro de 2019, o termo final para a interposição da Apelação ocorreu em 11 de dezembro de 2019. A Apelação, contudo, foi juntada aos autos eletrônicos
a
13 de dezembro de 2019, ou seja, após o decurso do prazo legal.

6.
A certidão emitida pelo
J
uízo de primeiro grau, em diligência determinada por esta Instância Recursal, confirmou a intempestividade do apelatório.

7.
A interposição de
insurgência
fora do prazo legal impõe o seu não conhecimento por manifesta
extemporaneidade
, o que acarreta a nulidade da decisão monocrática que adentrou o mérito de recurso inadmissível.

IV. DISPOSITIVO

8
.
Agravo Interno
provido.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil de 2015 (arts. 183, 219, 1.003, § 5º, 1.021).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº.

0001924-06.2004.8.05.0256
, tendo como Agravante
SUPERMERCADO CINCO ESTRELAS LTDA - CNPJ: 40.596.959/0001-56,
sendo Agrava
d
o
o

ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso.